Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, com regime inicial aberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para porte de arma branca, torna o delito atípico. Sustentou que a contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 serve apenas de instrumento da criminalização da pobreza, uma vez que muitas pessoas portam objetos como canivetes, chaveiros com facas articuladas e similares, mas apenas pessoas em condição de rua, ou com determinado estereótipo são de fato abordadas e autuadas por esta contravenção, em clara aplicação do direito penal do autor. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 41491605). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 41808206).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria que com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03 o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
6. A lei de contravenções penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave (RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016).
7. No presente caso, não se trata de aplicação do Direito Penal do Autor, conforme alegado pela Defesa. A responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca - sem demonstração de justa causa para portar tal instrumento com potencialidade lesiva -, de forma ostensiva e em via pública, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
8. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos indiciários (Registro de Atividade Policial – RAP no 045692/2022 - ID 41491097 e pelo recibo de apreensão da faca que estava em poder do acusado – ID 41491097 - Pág. 4), pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e da declaração do acusado em Juízo (“que no dia dos fatos estava portando uma faca”). Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.